Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000740-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA RODRIGUES MONGE DA COSTA - CPF: 857.637.721-72 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), JUMPER EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.723.445/0001-60 (RECORRIDO), LISANE MAPELLI RIBEIRO - CPF: 110.812.058-06 (ADVOGADO), ERIKA FARAH DE MELLO - CPF: 267.215.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000740-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1000740-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alessandra Rodrigues Monge da Costa

Recorrida:

Jumper Equipamentos Médicos Comercio Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa à entrega de produto essencial à saúde da parte autora, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. O recurso visa à majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o não fornecimento de equipamento essencial à rotina de pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço, do dano e do nexo causal.

4.

A ausência de entrega do produto essencial à locomoção e higiene pessoal da autora, pessoa com deficiência física, somada à inércia da empresa diante das tentativas administrativas de solução, configura dano moral indenizável.

5.

O valor inicialmente fixado R$ 3.000,00(três mil reais) revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da consumidora, o que impõe sua majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo a atender os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória e pedagógica da indenização.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal admite a majoração do “quantum” quando fixado aquém dos padrões aceitáveis frente à gravidade da ofensa (N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, julgado em 14/04/2025).

7.

Diante do êxito do recurso, inaplicável a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na entrega de produto essencial à saúde e locomoção de pessoa com deficiência configura dano moral indenizável, independentemente de demonstração de culpa.

2.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando fixada em valor insuficiente à reparação do dano e à prevenção de novas condutas abusivas.

3.

Em ações fundadas na Lei no 9.099/1995, não são devidos honorários em caso de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, artigo 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código Civil, artigo 944; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Recurso Inominado n.° 1061652-78.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 14.04.2025, DJE 22.04.2025;

TJRJ, Apelação Cível n.o 0029465-69.2016.8.19.0202, Relator Cleber Ghelfenstein, julgado em 03.04.2024, 12a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000740-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1000740-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alessandra Rodrigues Monge da Costa

Recorrida:

Jumper Equipamentos Médicos Comercio Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Alessandra Rodrigues Monge da Costa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
276239855
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa a entregar o produto adquirido, bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id

276239857
)
:
requer a reforma parcial da sentença para majorar o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 277107377 defende a manutenção da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000740-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1000740-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alessandra Rodrigues Monge da Costa

Recorrida:

Jumper Equipamentos Médicos Comercio Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que é pessoa com deficiência física, diagnosticada com paraplegia (Id. 276238932) e adquiriu, em 25/09/2024, uma cadeira de rodas para banho, equipamento essencial para sua rotina de higiene e locomoção. O valor total foi de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o produto não foi entregue.

Aduz que a recorrida nunca estabeleceu um prazo fixo para entrega do produto, alterando sucessivamente a previsão de entrega: primeiro para 11/2024, depois para 12/2024, em seguida para 01/ 2025 e, por fim, para 04/2025.

Assevera que tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa, contudo, não obteve êxito.

A recorrida sempre apresentava justificativas inconsistentes, conforme demonstram as conversas e áudios juntados no Id. 276238934 e Id. 276238935.

Em contraponto, a empresa recorrida limitou-se a alegar que
a demora para a entrega do produto decorreu do atraso na importação e vícios de qualidade.

Evidencia-se dos autos
ser incontroverso que a recorrente adquiriu o produto em
25/09/2024
e efetivou o pagamento conforme comprovantes em Id.

276238933 e que não recebeu o produto, bem como os fatos foram confirmados pela empresa.

Imperioso ressaltar que o defeito na prestação de serviço da empresa é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada vai além muito de um simples descumprimento contratual ou de um transtorno corriqueiro do cotidiano, configurando evidente dano moral à recorrente. Trata-se da frustração de uma legítima expectativa gerada com a aquisição de um produto necessário e essencial à sua rotina,
considerando que a autora é pessoa com deficiência física, diagnosticada com paraplegia
. Além disso, houve significativo desgaste diante das repetidas tentativas de solução administrativa, todas infrutíferas, na busca pelo cumprimento da obrigação assumida pela Requerida.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pelo recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, cuja autora almeja a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

É nesse sentido também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA . PRIMEIRAMENTE, INSTA SALIENTAR QUE RESTOU INCONTROVERSO O VÍCIO DO PRODUTO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE DANO DE NATUREZA IMATERIAL, RETORNANDO A ESTA RELATORIA, APENAS, A QUESTÃO QUANTO AO MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
AUTOR QUE É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SUA ÚNICA FORMA DE DESLOCAMENTO É ATRAVÉS DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
POR CERTO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA BATERIA DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DIFICULTOU SOBRE MANEIRA O DESLOCAMENTO DO AUTOR, PREJUDICANDO QUASE TODAS AS ATIVIDADES COTIDIANAS.
ASSIM, EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM R$ 3 .636,00 MOSTRA-SE REDUZIDO, MERECENDO SER MAJORADO PARA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EQUILIBRADO.
ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA . PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0029465-69.2016.8 .19.0202 202300115341, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 03/04/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 04/04/2024)

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025